Tribunal: TJBA
Processo: 0517908-34.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0517908-34.2019.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: ELIANA PEREIRA DOS SANTOS SILVA e outros Advogado(s): PAULO VICTOR DA SILVA GONCALVES, JULYANA GOMES SOUTO APELADO: BANCO INTERMEDIUM SA Advogado(s):THIAGO DA COSTA E SILVA LOTT ACORDÃO Ementa: DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. SISTEMA DE FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO. REVISÃO CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADES. APELO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação revisional de contrato de financiamento imobiliário com alienação fiduciária em garantia, regido pela Lei 9.514/97, na qual os autores pretendiam revisão das cláusulas contratuais e do valor das prestações. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) a contratação de seguros contra morte, invalidez e danos físicos ao imóvel configura venda casada; (ii) é abusiva a cobrança de tarifa de administração; (iii) houve incorreta aplicação do sistema de amortização, gerando variação indevida nas parcelas; e (iv) os juros moratórios devem ser limitados. III. Razões de decidir 3. A contratação de seguro em contratos de financiamento imobiliário é legítima e decorre de exigência legal prevista no art. 5º, IV, da Lei 9.514/1997, não configurando venda casada quando não há prova de imposição de contratação com seguradora específica. 4. A tarifa de administração mensal de R$ 25,00 está expressamente prevista no contrato e encontra respaldo legal no art. 14, II, da Resolução nº 4.676/2018 do BACEN, não se verificando qualquer abusividade. 5. A variação nas parcelas mensais decorre da aplicação do índice de correção monetária (IGPM) expressamente pactuado, não configurando incorreção no sistema de amortização, inexistindo nos autos prova técnica que demonstre qualquer irregularidade. 6. Os juros moratórios já estão limitados contratualmente ao mesmo percentual dos juros remuneratórios (1% ao mês), além de multa de 2%, não havendo ilegalidade na cláusula. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso não provido. Tese de julgamento: "1. É lícita a contratação de seguros contra morte, invalidez e danos físicos ao imóvel em contratos de financiamento imobiliário, por decorrer de exigência legal, não configurando venda casada quando não há prova de imposição de seguradora específica. 2. A tarifa de administração nos contratos do SFI é legítima quando expressamente pactuada e limitada ao teto estabelecido pelo BACEN. 3. A variação nas parcelas decorrente da aplicação do índice de correção monetária contratado não configura aplicação incorreta do sistema de amortização." Dispositivos relevantes citados: Lei 9.514/97, art. 5º, IV; Resolução BACEN nº 4.676/2018, art. 14, II; CDC, art. 39, I; CPC, art. 85, § 11. Jurisprudência relevante citada: TJ-SP, Apelação Cível 1010138-86.2022.8.26.0309; TJ-RS, Apelação 50049386920208210008; TJ-PR 00272472420228160014. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0517908-34.2019.8.05.0001, figurando como apelantes, ELIANA PEREIRA DOS SANTOS SILVA e outros e apelado, BANCO INTERMEDIUM SA. ACORDAM, os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto condutor.